Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701634-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA VIEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para a recorrente, para se submeter à hemodiálise três vezes na semana (ID 39773068). Alega, em resumo, que a paciente apresenta riscos de sangramento, hipotensão e síncope, o que inviabiliza o uso do transporte público, pela mesma razão não pode dirigir o veículo próprio e não tem condições financeiras de contratar motorista particular. Os argumentos elencados pela Defensoria foram sopesados no exame do pedido de tutela de urgência. Porém, não se vislumbrou a presença dos requisitos para o deferimento do pedido. Conforme restou consignado na decisão, o laudo médico não indica com precisão os efetivos riscos à saúde da paciente que a impeçam de se utilizar de transporte coletivo, na forma assegurada no art. 88, da Lei Distrital 4.317/2009, ou para a eventual direção de veículo próprio. Ademais, ao que indica o processo de origem, a paciente está na lista de espera para o fornecimento do transporte individualizado e não há notícia de que houve preterição. Sem embargo de reexame do pedido na presença de um novo laudo circunstanciado, não há motivos para reconsiderar a decisão e deferir a medida postulada. (e) Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito